Tribunal: STF
Processo: HC 262883
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus no qual se alega que, após a sentença, o paciente constituiu em sua defesa advogado que não possuía diploma em Direito e, posteriormente, veio a ser suspenso da OAB, fato que, segundo alega, impossibilitou a interposição regular da apelação e comprometeu a defesa técnica.



    O paciente buscou revisão criminal pleiteando a nulidade dos atos processuais e a reabertura do prazo recursal, mas o Tribunal de Justiça do Maranhão julgou o pedido improcedente, sob o argumento de que: (i) o requerente esteve regularmente representado por advogados habilitados durante quase todo o período legal para interposição de recurso; (ii) de que não havia provas suficientes de que Maurício Gomes Nunes não fosse advogado legítimo à época; e (iii) não se admite dilação probatória na revisão criminal, devendo a ação vir previamente instruída. 



    À vista disso, busca-se, “somente a abertura do prazo recursal para o recurso de apelação (perdido pelo suposto advogado), nada a mais além disso”.



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente